Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-89.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002828-89.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ALMEIDA E
NOVELLETO LAVANDERIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram por prejudicado
o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002828-89.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002828-89.2018.8.26.0011/50000.
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição.
Embargada: Almeida e Novelleto Lavanderia Ltda.
Ação: Rescisão contratual
Comarca: São Paulo FR de Pinheiros 3a Vara Cível.
Voto no 27.695
Embargos
de
declaração.
Acordo
superveniente.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 413/419, que negou
provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela
embargante como pela embargada.
Irresignada,
recorre
a
embargante
alegando, em apertada síntese, que o acórdão padece de
omissão, vez que deixou de observar o documento referente
às “Normais Gerais da Locação”, em que consta a cláusula
de multa contratual. Sustenta que a embargada confessou
ter recebido o documento, fato que prova o seu
conhecimento acerca da multa contratual. Aduz que a
decisão também se omitiu quanto ao pedido de aplicação da
multa prevista na Lei de Locações. Requer o recebimento
dos embargos para sanar os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002828-89.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
3
Às fls. 422 do feito principal (fls. 05, dos
presentes embargos), as partes noticiam celebração de
acordo, requerendo a sua homologação.
É o relatório.
Ante o teor da petição retromencionada,
homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e
legais, o acordo estabelecido entre as partes, nas
cláusulas e condições ajustadas, dando por prejudicado
o presente recurso interposto, nos termos dos arts. 932,
I e III, do CPC/15.
WALTER EXNER
Relator